Tribunal: STF
Processo: ARE 1511227
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO POPULAR – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO NORMATIVO QUE PREVÊ A COMPETÊNCIA DO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM REALIZAR A COLETA, ANÁLISE E LAUDOS DOS EXAMES DA COVID-19 – COM O PARECER DA PGJ – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Não há óbice legal ou constitucional para que o profissional de enfermagem realize exames para a detecção da Covid-19 e emita o respectivo laudo. Com o parecer da PGJ, recurso conhecido e desprovido, sentença confirmada em reexame necessário, nos termos do art. 19, caput, da Lei 4.717/65.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XIII e LXXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A presente lide trata da (in)competência do profissional de enfermagem para realizar o exame da Covid-19 e assinar o respectivo laudo. Diante disso, pugna o autor/recorrrente pela suspensão da eficácia do inciso VII do art. 3º do Decreto nº 3.498/2020, e, assim, para que seja nomeado um profissional capacitado legalmente (biomédico, farmacêutico bioquímico e médico) para realizar as atividades determinadas no dispositivo citado.



    (...)



    Acerca da matéria, o Decreto impugnado nº 3.498/2020 foi instituído para criar o Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19), além de outras providências.



    O seu art. 3º, caput e inciso VII, estabelece o seguinte:



    Para o enfrentamento da emergência em saúde pública serão adotadas, de imediato, sem prejuízo a outras que vierem a serem propostas pelo Comitê as seguintes medidas:



      (...) 



    VII priorização do atendimento e a testagem de indivíduos com síndrome respiratória aguda grave (SRAG)



    Da análise do dispositivo legal, constata-se não ser o caso de suspensão de seus efeitos, pois a norma não dispõe competir ao profissional de enfermagem a realização de testagem de indivíduos com síndrome respiratória grave. Ademais, ainda que assim fosse, não se verifica óbice para que o profissional de enfermagem realize exames e emita o respectivo laudo para a detecção da Covid-19.



    Isso porque o Conselho Federal de Enfermagem emitiu recente Parecer nº 018/2020/COFEN/CTAS, datado de 10/6/20, no qual conclui que o profissional de enfermagem possui competência técnica e legal para solicitar exames, coleta de materiais biológicos para a realização de testes, interpretação dos resultados, emissão de laudo, encaminhamentos, agendamentos e outros que necessitem de sua supervisão ou orientação, tais como capacitação e treinamento da equipe de enfermagem para desenvolvimento das atividades. Vejamos seus fundamentos:



    "(...)



    O Cofen, por meio do Parecer 259/2016 e Decisão Cofen 244/2016, já se posicionou quanto à competência técnica e legal do enfermeiro para a realização do exame, aconselhamento pré e pós- teste rápido para HIV, Sífilis e Hepatites Virais, bem como emissão de laudo, realização ou solicitação de exame para confirmação diagnóstica, encaminhamentos, agendamentos e outros que necessitem de sua supervisão ou orientação. Assim, entende-se que da mesma maneira o enfermeiro encontra-se apto para todas estas ações em relação à COVID-19.



      (...) 



    Conclui-se que o enfermeiro, em relação à COVID-19, tem competência técnica e legal para a solicitação de exames, coleta de materiais biológicos para a realização de testes, interpretação dos resultados, emissão de laudo, encaminhamentos, agendamentos e outros que necessitem de sua supervisão ou orientação, tais como capacitação e treinamento da equipe de enfermagem para desenvolvimento das atividades pertinentes citadas acima. (Texto extraído da página eletrônica: http://www.cofen.gov.br/parecer-no-018-2020-cofenctas_81609.html, na data de 19 de outubro de 2020, conforme citação no parecer da PGJ, fls. 153/156). (grifei)"



    (...)



    Corrobora as normas Decreto nº 85.878/81, Lei nº 6.686/79 e Decreto nº 20.931/1932, donde não é possível chegar à conclusão de que compete, exclusivamente, ao profissional biomédico, ao farmacêutico-bioquímico e ao médico a realização de exames e emissão de laudos relacionados à Covid-19. Outrossim, não há qualquer disposição restringindo ou proibindo o profissional de enfermagem a realizar exames da Covid-19 e emitir o respectivo laudo.



    (...)



    Ao final, o próprio Conselho Regional de Enfermagem, com fundamento na mencionada lei federal, manifesta-se para que a decisão judicial seja favorável à manutenção da competência de os enfermeiros realizarem a coleta, análise e laudos dos exames da Covid-19. (parecer da PGJ).



    Com efeito, indubitável a competência técnica do profissional de enfermagem para a realização de exames relacionados à Covid-19 e posterior realização de laudo



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente